Tribunal: TJMT
Processo: 0007909-68.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007909-68.2015.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ATAIDE DA SILVA, MULLER DA SILVA & DA SILVA LTDA - CNPJ: 08.652.070/0001-36 (AGRAVADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE VERCOZA ATAIDE DA SILVA - CPF: 729.052.551-53 (AGRAVADO), IVAN TAVARES - CPF: 580.919.209-20 (AGRAVADO), ANDRE POST - CPF: 629.825.160-04 (AGRAVADO), MOACIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 479.125.020-68 (AGRAVADO), IVAN MULLER DA SILVA - CPF: 573.782.660-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - ART. 2o, §8o, DA LEF E SÚMULA 392 DO STJ -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

De acordo com o enunciado da Súmula 392/STJ, quando se tratar de correção de erro material ou formal, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Sorriso/MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta por
ATAIDE DA SILVA, MULLER DA SILVA & DA SILVA LTDA. E OUTROS
, para reconhecer a prescrição do crédito tributário executado e extinguiu o executivo fiscal.

Irresignado com a decisão proferida, o Estado de Mato Grosso sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição, visto que a execução foi ajuizada no prazo legal.

Aduz que ocorreu a retificação da CDA, a fim de corrigir a data da constituição definitiva do crédito tributário, a qual se deu em 30/09/2013, nos termos dos documentos anexados por ocasião do recurso de apelação, conforme o permissivo da Súmula 392/STJ.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a prescrição do crédito tributário e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 176547660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 22/12/2015, a Ação de Execução Fiscal no 0007909-68.2015.8.11.0040 movida contra
ATAIDE DA SILVA, MULLER DA SILVA & DA SILVA LTDA. E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na CDA no 20142978.

Ao receber a inicial, em 20/01/2016, o Juízo
a quo
determinou a citação dos executados, que restou infrutífera em 05/03/2016.

A Fazenda Pública requereu o cumprimento da diligência por oficial de justiça, com resultado negativo em 15/03/2017.

Em 12/07/2017, a exequente requereu a citação dos executados via edital, publicado em 03/06/2019, decorrendo o prazo legal, sem manifestação, nos termos da certidão de 09/09/2019.

O Juízo
a quo
, em sentença proferida em 11/10/2021, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Cível, o qual foi conhecido e negado provimento, motivando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal

Com efeito, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

In casu
, extrai-se da CDA executada que a constituição do crédito tributário se deu em 2009 e 2010. Por sua vez o despacho ordenador da citação ocorreu em 20/01/2016.

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária, uma vez que entre a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC no 118/2005. 2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.
2- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição. (N.U 0056988- 81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões recursais pelo Estado de Mato Grosso não merecem acolhimento.

Quanto a alegação do agravante de que promoveu a retificação da CDA, a fim de corrigir a data da constituição definitiva do crédito tributário, a qual se deu em 30/09/2013, nos termos dos documentos anexados por ocasião do recurso de apelação, conforme o permissivo da Súmula 392/STJ.

Nessa esteira, é cediço que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de Embargos, nos termos do artigo 2o, §8o, da Lei 6.830/80, quando se tratar de correção de erro material ou formal, nos termos do enunciado da Súmula 392 do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Este entendimento foi inclusive submetido pelo STJ ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do REsp 1.045.472/BA, culminando na fixação da tese sob o Tema 166,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (STJ. Tema 166. Leading Case: REsp 1.045.472/BA, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL NA CDA – JUNTADA ERRÕNEA DA CDA – VÍCIO SANÁVEL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. De acordo com a súmula 392, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000969-52.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Assim, de acordo com a súmula 392/STJ, a Fazenda Pública poderia substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, a fim de promover a correção de erro material ou formal, no caso em apreço a retificação se deu por ocasião da apresentação do Recurso de Apelação.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023